Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717690-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA APELADO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA, COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 46505352) com pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Intimados para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, os recorrentes alegaram o desemprego e a ausência de rendimentos suficientes para arcarem com as custas judiciais sem o comprometimento da subsistência (ID 47042749). É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, nos documentos apresentados (IDs 47042750, 47042751 e 47042752) pelos apelantes, conquanto não constem informações a respeito da remuneração dos recorrentes, permitem inferir pela falta de anotação na CTPS e pela fotografia de ID 47042751, juntamente com o termo de permissão de uso, que não possuem rendimento suficiente para arcarem com as despesas processuais. Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, os autores carrearam aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Assim, defiro a gratuidade de justiça aos requerentes. Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador